Tribunal: CARF
Processo: 11065.722869/2016-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.722869/2016-46
ACÓRDÃO
2302-004.102 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SÓLIO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo o caráter confiscatório da multa
aplicada, haveria necessariamente de adentrar no mérito da
constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que se
encontra vedado pela Súmula CARF no 2.
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 173, I DO CTN. NÃO OCORRÊNCIA.
Caracterizada as hipóteses previstas no final do § 4o, do artigo 150 do CTN,
aplica-se, em matéria da determinação da decadência, a regra do inciso I
do artigo 173, do CTN.
COMPETÊNCIA
DO
AUDITOR
FISCAL
DA
RFB.
ATRIBUIÇÃO
DA
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Tratando-se de atividade administrativa plenamente vinculada, nos termos
do art. 142 do CTN, o AFRB tem o dever de identificar o sujeito passivo,
seja ele pessoa física ou jurídica, seja contribuinte ou responsável.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
ATO
LESIVO
À
LEGISLAÇÃO.
COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Demonstrada de maneira clara a ocorrência do dolo dos sócios para prática
de ato em afronta à lei, imperiosa é a aplicação do art. 135, do CTN,
atribuindo responsabilidade solidária aos sócios.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. A Lei no
14.689/23 alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%.
Fl. 1574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.102 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722869/2016-46
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa
qualificada para 100%, nos termos da Lei no 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários interpostos em face do acórdão no 14-67.700,
julgado pela 7a Turma da DRJ/RPO, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a impugnação, com a manutenção integral do crédito tributário
exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou (e-fls. 1409-1435):
Relatório
(...)
Da Ação Fiscal
De acordo com o Relatório de Procedimento Fiscal (folhas 1.236 a 1.261), em
sintonia com seus objetivos sociais - "prestação de serviços de saúde, em todas
suas especialidades” -, o contribuinte firmou contratos de prestação de serviços
com entes públicos e privados e a análise dos dispositivos pactuados indica
claramente sua atuação empresarial, desenvolvendo atividades inerentes à
prestação de serviços mediante contraprestação econômica, tais como supervisão
e fiscalização dos seus colaboradores, emissão de notas fiscais, recebimento de
pagamentos e responsabilidade sobre as obrigações trabalhistas, tributárias,
sociais e previdenciárias decorrentes das relações com seus trabalhadores.
Fl. 1575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.102 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722869/2016-46
3
A título de exemplo, transcreve trechos do contrato celebrado entre a autuada e a
Prefeitura Municipal de Taquara, afirmando que, para prestar os serviços a que se
propunha, a fiscalizada valeu-se de profissionais pessoas físicas (médicos,
dentistas, psicólogos, assistentes sociais etc.), remunerando-os pelos trabalhos
desenvolvidos.
Porém, em vez de pagar-lhes salários ou honorários e recolher os consequentes
encargos tributários e previdenciários legalmente devidos, a autuada valeu-se de
simulação, mascarando os trabalhadores como sócios e atribuindo às
remunerações pagas as falsas roupagens de pró-labore e de distribuição
antecipada de lucros, resultando na supressão indevida de obrigações tributárias
e previdenciárias.
Afirma o Relatório de Procedimento Fiscal que a empresa oferecia, via internet,
serviços de consultoria na seleção de pessoal qualificado e manutenção de escalas
de trabalho, comprometendo-se a buscar profissionais qualificados para o
fechamento das escalas dos clientes contratantes.
Além disso, em seu site, era disponibilizada uma relação de plantões disponíveis,
onde constava a especialidade do plantão, a localidade da vaga, os dias da
semana e os horários em que deveriam ser executados os trabalhos, a quantidade
de horas e a remuneração líquida a ser paga, sendo que quaisquer profissionais
podiam candidatar-se a atuar nos plantões oferecidos, devendo, para tanto,
apenas preencher o formulário disponibilizado.
Ou seja, a empresa não buscava novos sócios - o que ela fazia caracterizava
recrutamento de pessoal especializado para prestar os serviços a que se
propunha.
Em vez firmar contratos de trabalho com os trabalhadores selecionados e pagar
os respectivos honorários pelos serviços prestados, a empresa fazia-os preencher
um documento denominado Termo de Transferência de Ações, pelo qual o
profissional contratado formalizava a aquisição de 1 (uma) ação da companhia no
valor de R$ 1,00 (um real), recebendo a roupagem de sócio da empresa e
atribuindo às remunerações pagas pelos serviços prestados as falsas qualificações
de pro labore e de antecipações de distribuição de lucros pagos a sócios.
(...)
A seguir, a fiscalização apresenta seus argumentos no sentido de que o verdadeiro
quadro societário da autuada, no período fiscalizado, era composto apenas pelos
sócios Rogério Luís Boff (4.500 ações em todo o período), Rafael Nikolay (500
ações até 03/12/2012) e Bruno Rodrigo Ferreira (500 ações a partir de
03/12/2012):
(...)
Em função dos fatos relatados, a fiscalização concluiu que os profissionais
prestadores de serviços que supostamente possuíam uma única ação da empresa,
no valor de R$ 1,00, não eram realmente sócios, o que lhes impediria de receber
lucros da companhia.
Outro aspecto destacado no Relatório de Procedimento Fiscal é que a
remuneração das pessoas físicas foi feita mediante pagamentos mensais e em
montantes calculados em função dos volumes e modalidades dos serviços
executados por cada profissional, sem correlação alguma com a participação
Fl. 1576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.102 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722869/2016-46
4
social ou o capital empregado na companhia ou os seus resultados, ou seja, os
valores pagos decorreram unicamente dos trabalhos executados, tais como
consultas, atendimentos ou horas de plantão, deixando transparecer claramente
a natureza de rendimento do trabalho e não do capital, conforme resposta dada
pela contribuinte ao Termo de Intimação Fiscal no 01 (folha 303), na qual afirma
que o valor da receita apurada, após descontados os tributos, assim como os
custos e
despesas
administrativas, era
dividido
entre
os
acionistas,
proporcionalmente à sua colaboração na geração de receitas e envolvimento
profissional, sendo que, normalmente, os lucros de uma empresa são distribuídos
aos sócios tomando por base sua participação social.
Diferentemente das sociedades de pessoas e das sociedades limitadas, onde a
distribuição não igualitária dos resultados aos sócios participantes é possível,
desde que prevista em instrumento próprio, em se tratando de sociedades
anônimas, a lei societária veda de forma expressa tal possibilidade (art. 109, I, §§
1o e 2o da Lei no 6.404/76).
Outro aspecto analisado pela auditoria foi o fato de que os lucros de uma
empresa são normalmente apurados ao final do exercício social, sendo que, no
caso de adiantamento de parcela dos possíveis lucros, ocorre o confronto
posterior, após o término do exercício social, dos lucros efetivamente auferidos,
fazendo-se os devidos ajustes entre o que foi adiantado com o que cada sócios
teve direito, o que nunca ocorreu no presente caso, pois, conforme os dados
contábeis da fiscalizada, os profissionais receberam sempre valores mensais que
ao final do exercício social foram transferidos para o resultado sem sofrer ajuste
algum, caracterizando, mais uma vez que decorreram unicamente dos trabalhos
realizados, não tendo ligação alguma com os lucros da empresa apurados ao final
de cada exercício social.
Finalmente, com relação à denominação adotada pela empresa para o
pagamento, lembra o auditor que, no direito tributário, o conteúdo prevalece
sobre a forma e o fato da autuada ter denominado de "adiantamentos de lucros"
os honorários profissionais pagos pelos serviços prestados não tem o condão de
desnaturar tais pagamentos e, tampouco, pode ter a força de afastar a incidência
das normas tributárias.
Por conseguinte, já que os pagamentos efetuados foram rendimentos do
trabalho, são tributáveis pelo imposto de renda e sofrem incidência de
contribuições previdenciárias, sendo irrelevante como são chamados.
Da Contribuição Previdenciária
Em função de todo o anteriormente exposto, os pagamentos efetuados a título de
adiantamento de lucros foram considerados base de cálculo da contribuição
previdenciária patronal, com exceção dos valores pagos aos sócios Rogério Luís
Boff, Rafael Nikolay e Bruno Rodrigo Ferreira, por não terem tido descaracterizada
sua condição de sócios, conforme demonstrado no quadro na folha 1.250.
Da Multa de Mora
A celebração de negócio jurídico simulado de mascarar seu corpo funcional como
sócios com a intenção de ludibriar o fisco mediante a alteração das características
essenciais dos honorários profissionais pagos, de modo a evitar a incidência da
contribuição previdenciária patronal, caracteriza fraude conforme preceitua o art.
72 da Lei no 4.502/64 e a falsa roupagem de lucros atribuída aos honorários
Fl. 1577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.102 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722869/2016-46
5
tributáveis pagos serviu aos propósitos dos profissionais beneficiários, pois estes
incluíram tais rendimentos como se isentos fossem em suas declarações de renda,
participando ativamente da engenharia jurídica utilizada pela autuada para
reduzir fraudulentamente a carga tributária, implica dizer que houve conluio
entre as partes, conforme art. 73 da Lei no 4.502/64, razão pela qual a multa de
ofício foi aplicada no percentual de 150%, conforme dispõe o art. 44, I e § 1o da
Lei no 9.430/96.
Do Imposto de Renda Não Retido
Sobre os mesmos valores foi apurado o imposto de renda não retido, bem como
multa isolada e juros de mora isolados. Embora o Relatório de Procedimento
Fiscal detalhe essas apurações, o referido tributo é objeto de outro processo - o
de no Comprot 11065.722868/2016-00 -, no qual o tema será especificamente
discutido.
Dos Responsáveis Tributários
Com base no art. 135, III do Código Tributário Nacional - CTN, os sócios
administradores devem ser pessoalmente responsabilizados pelos créditos
tributários constituídos neste procedimento fiscal:
- Rogério Luís Boff atuou como Presidente em todo o período fiscalizado;
- Rafael Nikolay atuou como Diretor até 03/12/2012, devendo ser
responsabilizado pelos créditos do período de 01/2011 a 12/2012; e
- Bruno Rodrigo Ferreira assumiu o cargo de Diretor em 03/12/2012, devendo ser
responsabilizado pelos créditos de 12/2012 a 12/2013.
Da Representação Fiscal para Fins Penais
Por terem sido constatados, no curso dos procedimentos fiscais, fatos que, em
tese, configuram crimes contra a ordem tributária previstos nos arts. 1o e 2o da
Lei no 8.137/90, foi formalizada Representação Fiscal Para Fins Penais, que poderá
ser encaminhada ao Ministério Público da União.
(...)
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 1278-1291) discorrendo sobre: a) a
decadência do lançamento; b) as supostas irregularidades fiscais contestando a aplicação de multa
de ofício qualificada de 150%; c) o contrato pactuado com a Prefeitura Municipal de Taquara/RS;
d) o sítio na internet, alegando não haver provas de que os sócios ingressaram na sociedade
através do site na internet; e) os termos de transferência de ações e atas das assembleias; f) a
DIPJ; g) a natureza jurídica dos pagamentos; h) a distribuição desproporcional de lucros; i)
Impossibilidade de aplicação da multa qualificada em face da inexistência de dolo específico; j)
efeito confiscatório da multa aplicada.
Os sócios também apresentaram Impugnação (e-fls. 1350-1403) sustentando,
primeiramente, a incompetência para imputação de responsabilidade solidária, visto ser
competência exclusiva da PGFN, no âmbito do processo judicial de cobrança (execução fiscal),
bem como a necessária exclusão da solidariedade passiva. Na sequência, apresentaram as mesmas
alegações da empresa.
Fl. 1578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.102 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722869/2016-46
6
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
A vinculação da RFB aos entendimentos do Poder Judiciário com efeito erga
omnes, desfavoráveis à Fazenda Pública, somente ocorre a partir da manifestação
da PGFN por meio de Nota Explicativa, nos moldes previstos no art. 19 da Lei n.o
10.522 de 19 de julho de 2002.
DECADÊNCIA - OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO PARÁGRAFO
QUARTO DO ARTIGO 150 DO CTN. APLICAÇÃO DO ARTIGO 173, I DO CTN.
Caracterizada a ocorrência das hipóteses legais previstas no final do parágrafo 4.o
do artigo 150 do CTN, aplica-se, em matéria da determinação da decadência, a
regra do inciso I do artigo 173 desse diploma legal.
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
ARGUIÇÕES
DE
ILEGALIDADE
OU
INCONSTITUCIONALIDADE. VINCULAÇÃO ADMINISTRATIVA.
Na aplicação da multa, à autoridade administrativa cabe cumprir a determinação
legal, aplicando o ordenamento vigente aos fatos geradores e infrações
concretamente constatadas, não sendo competente para discutir a
constitucionalidade da lei e se esta fere ou não dispositivos e/ou princípios
constitucionais.
AUDITOR
FISCAL DA
RECEITA
FEDERAL DO
BRASIL.
IMPUTAÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA.
O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil é a autoridade responsável pela
determinação da responsabilidade tributária quando da lavratura de autos de
infração.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Comprovada a prática de atos visando fraudar a ocorrência do fato gerador, bem
com ocultar do Fisco o conhecimento da obrigação tributária, aplica-se a multa de
ofício no percentual de 150%.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão, tanto a contribuinte quanto os sócios apresentaram
Recurso Voluntário (e-fls. 1464-1486 e 1487-1546) com os mesmos apresentados em sede de
Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

Fl. 1579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.102 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722869/2016-46
7
1. Admissibilidade
Os Recursos Voluntários são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade.
Todavia, o argumento relativo ao efeito confiscatório da multa aplicada, não pode
ser conhecido, uma vez que se trata de matéria estranha à competência deste Colegiado, tendo
em vista que, para tanto, estaria o órgão administrativo realizando controle de
constitucionalidade, o que é exclusivo do Poder Judiciário (Súmula CARF no 2). Assim, conheço em
parte do recurso.

2. Mérito
Os Recorrentes, limitando-se a reproduzir o que foi alegado na impugnação, se
insurgem contra a decisão recorrida alegando, em síntese:
a) decadência do lançamento visto que estariam decaídos os créditos tributários
relativos aos fatos geradores anteriores a 12/2011, já que a ciência do auto de infração deu-se em
01/12/2016;
b) que o contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Taquara consiste em um
contrato elaborado pelo ente público e utilizado como modelo para toda e qualquer contratação,
semelhante a um contrato de adesão, sem atenção à boa técnica de redação jurídica;
c) não há prova, nos autos, de que seus sócios ingressaram na sociedade através do
site na internet e os serviços ali oferecidos não guardam relação com o objeto dos contratos nos
quais os sócios estão envolvidos, tratando-se de consultoria na seleção de pessoal qualificado para
os clientes, podendo englobar a gestão das escalas;
d) quantos aos termos de transferência de ações e atas das assembleias, aduzem
que as imprecisões contidas nos termos de transferência de ações, que mostram o sócio
minoritário, cujas ações eram transferidas aos novos sócios - uma para cada novo sócio -, quase
sempre com suas 500 ações originárias, não passam de meros erros de preenchimento e, no
máximo, revelam a pouca experiência dos diretores nesse tipo societário, jamais podendo servir
de argumento para sustentar a inexistência das transferências de ações aos acionistas;
e) sobre a DIPJ, afirmam que a fiscalização deduziu que a "Ficha 60 - Identificação
de Sócios ou Titular" da DIPJ do ano-calendário de 2012 evidencia o verdadeiro quadro societário
da companhia, esquecendo-se, de o contribuinte ter se equivocado ao preencher a "Ficha 60" da
DIPJ 2012, todos os acionistas - minoritários e majoritários - foram devidamente identificados na
"Ficha 61A - Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros, Sócios ou Titular" da mesma declaração.
f) sobre a distribuição desproporcional de lucros apontam que o art. 10 da Lei no
9.249/95 não obriga que a distribuição dos lucros/dividendos seja proporcional à participação no
capital social e, ainda, sustentam não restar comprovado nos autos que quem recebeu
Fl. 1580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.102 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722869/2016-46
8
pagamentos a título de lucro não era sócio e tampouco que o que se distribuiu não era lucro,
razão pela qual não há falar em fraude ou simulação;
g) quanto à aplicação da multa qualificada sustentam que somente pode ser
aplicada nas hipóteses em que há a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo,
nos termos da Súmula no 14 do CARF, e isso não restou comprovado pela fiscalização;
h) os sócios sustentam a incompetência para imputação de responsabilidade
solidária, tendo em vista que tal competência é exclusiva da PGFN, no âmbito do processo judicial
de cobrança (execução fiscal);
i) e, por fim, os sócios alegam que para a sujeição passiva solidária com fundamento
no art. 135, III do CTN, é necessário que se identifique expressamente o ato infracional que gerou
o enquadramento.
Em que pesem as razões dos Recorrentes, inexiste argumento e/ou justificativa
capaz de demonstrar a presença de equívoco no acórdão recorrido e, por concordar com ele,
decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo 114, §12, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, com a reprodução dos seguintes
trechos:
Voto
(...)
Sobre o contrato pactuado com a Prefeitura Municipal de Taquara/RS
(...)
Muito embora o referido contrato possa ser padronizado, trata-se de um
documento assinado pelas partes, tendo validade suas cláusulas, mesmo que
redigidas sem a boa técnica de redação jurídica.
Conforme destaca a auditoria no Relatório de Procedimento Fiscal, “a análise dos
dispositivos pactuados indica claramente a atuação empresarial do contribuinte,
desenvolvendo as atividades inerentes à prestação de serviços mediante
contraprestação econômica (...) e responsabilidade sobre as obrigações
trabalhistas, tributárias, sociais e previdenciárias decorrentes das relações com
seus trabalhadores.”
Fica evidente, conforme pretendia demonstrar a fiscalização, a sintonia entre os
objetivos sociais da empresa e o contrato de prestação de serviço exemplificado,
tendo a fiscalizada, para prestar os serviços a que se propunha, se valido de
profissionais pessoas físicas (médicos, dentistas, psicólogos, enfermeiros,
assistentes sociais, etc), remunerando-os por seus trabalhos.
Sobre o sítio na internet
(...)
Quanto a não haver prova, nos autos, de que seus sócios ingressaram na
sociedade através do site na internet, entendemos tal fato ser irrelevante para o
processo em tela, uma vez que a convicção da auditoria se baseou em outros
Fl. 1581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.102 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722869/2016-46
9
elementos conforme podem ser constatado nos argumentos apresentados no
Relatório de Procedimento Fiscal.
Já, com relação à afirmação que os serviços ali oferecidos não guardam relação
com o objeto dos contratos nos quais os sócios estão envolvidos, tratando-se de
serviços de consultoria na seleção de pessoal qualificado para os clientes, a
interessada não traz aos autos quaisquer documentos que comprovem essa
alegação.
Sobre os termos de transferência de ações e atas das assembleias
(...)
esclarecemos que, por se tratar de documentos importantes, visto serem as
assembleias elementos de deliberação dos sócios e de definições acerca do rumo
da empresa, suas atas devem ser rigorosamente fiéis, retratando corretamente as
decisões tomadas, merecendo, por parte da fiscalização, análise correta e
criteriosa, o que, de forma alguma, caracteriza exacerbado apego ao formalismo.
A AGE no 001/2016, a que se refere a manifestante, foi realizada em 01/08/2016,
data posterior ao início da ação fiscal (02/01/2015), sendo que não consta nos
autos a comprovação de realização de quaisquer assembleias com a presença dos
sócios detentores de apenas uma ação no período fiscalizado - 2011 a 2013.
Com relação à conclusão que o conjunto de provas constante nos autos é
insuficiente para levar à convicção de ter o contribuinte agido com dolo, fraude
ou de simulação, tendo como sócias pessoas que efetivamente exercem a
condição de sócio, cabe esclarecer que tais provas, individualmente analisadas
podem ser consideradas apenas indícios, mas, tomadas em conjunto, em um
contexto mais amplo, formam um quadro que leva à convicção de que a
fiscalização está correta em sua conclusão de que tais profissionais caracterizam-
se como segurados individuais autônomos contratados para a prestação de
serviços pela autuada.
Sobre a DIPJ
(...)
Não tem razão o contribuinte, pois, a identificação dos sócios feita na Ficha 60,
mostra totalização de 100% do capital (95% para Rogério Luís Boff e 5% para
Rafael Nikolay), não deixando margem para outros sócios na repartição do capital.
Já a Ficha 61A, cujo título é “Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros, Sócios ou
Titular”, abre o leque, possibilitando o lançamento de rendimentos a outras
pessoas envolvidas na empresa, além dos sócios.
Tivesse a impugnante, como alega, cometido erro no preenchimento da Ficha 60,
era de se esperar que promovesse a retificação da DIPJ, apresentando-a
devidamente corrigida em sua impugnação, o que não ocorreu, impossibilitando o
eventual acatamento de suas alegações.
Outro aspecto a se considerar, com relação à Ficha 61A, são os valores ali
lançados a título de “Remuneração do Trabalho” (pro labore), onde constam
valores anuais relativamente baixos para serem assim considerados - os valores
variam de R$ 622,00 a R$ 7.464,00, que representam média mensal de mensal de
R$ 51,83 a R$ 622,00, incompatíveis com os honorários dos profissionais da saúde
Fl. 1582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.102 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722869/2016-46
10
que prestaram os serviços, ao passo que os valores lançados a título de
lucros/dividendos, muito superiores, são compatíveis com tais honorários.
Também, embora haja previsão estatutária de distribuição de lucro
desproporcional ao capital, foge a qualquer lógica o fato de que sócios com
apenas uma ação, no valor irrisório de R$ 1,00 façam jus a montantes de lucros
variando entre R$ 1.600,00 a R$ 556.886,00, havendo nesse intervalo uma gama
muito grande de valores intermediários.
(...)
Sobre a distribuição desproporcional de lucros
(...)
Observe-se que o art. 17, §§ 2o e 4o da Lei no 6.404/76 trata especificamente da
questão de ações preferenciais e ordinárias, não se aplicando ao caso concreto
em discussão, até porque a empresa, de forma genérica, cita tais disposições, mas
não traz nenhuma comprovação efetiva das suas alegações, nem comprova existir
em estatutos determinações que justifiquem a aplicação de tais determinações
legais.
Além disso, o que consta de concreto em todo o verificado pela fiscalização é que
a empresa distribui lucros de forma desproporcional à quantidade de ações, mas
proporcional ao volume de trabalho de cada sócio, o que só confirma a conclusão
fiscal de que estamos diante de remuneração pelo trabalho e não pelo capital.
Já questão de que o art. 10 da Lei no 9.249/95 não obriga que a distribuição de
lucros/dividendos seja proporcional à participação societária, não exime a
empresa de apresentar razões e critérios de distribuição consistentes que
amparem seus procedimentos, de forma a legitimar suas distribuições feitas de
forma diferenciada, que não seja o trabalho executado por cada pessoa física,
uma vez que tal alegação, diante de todos os elementos fáticos trazidos aos autos,
apenas confirma a convicção de que estamos diante de verbas remuneratórias
sobre as quais devem incidir a cobrança de IRPF e contribuições previdenciárias.
Como afirmou o Relatório de Procedimento Fiscal, no direito tributário o
conteúdo prevalece sobre a forma, sendo que os principais argumentos
apresentados para justificar a descaracterização dos pagamentos efetuados como
distribuição de lucros e considerá-los como remuneração por serviços prestados
são:
▪ as ações eram distribuídas aos novos sócios (uma única ação no valor de R$ 1,00
para cada um), transferidas da cota do sócio Rafael Nikolay, que, na grande
maioria das vezes, continuava com suas 500 ações;
▪ quando deixou a empresa, houve a alienação da totalidade das 500 ações de
Rafael Nikolay a Bruno Rodrigo Ferreira, sem se levar em conta as transferências a
sócios minoritários supostamente efetuadas, sendo que até aquele momento, já
haviam sido pagas antecipações de distribuição de lucros a 169 profissionais que
supostamente possuíam, cada um, uma ação adquirida de Rafael Nikolay;
▪ no período fiscalizado - 2011 a 2013 -, não constam registros de assembleias
com a presença de sócios proprietários de apenas uma ação, o que só ocorreu, de
acordo com os documentos acostados aos autos, em 01/08/2016;
Fl. 1583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.102 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722869/2016-46
11
▪ o estatuto social da empresa prevê a distribuição de lucros de forma não
proporcional ao capital dos sócios, mas em função de sua “colaboração na
geração de receitas e envolvimento profissional, ou seja, em função do trabalho
desenvolvido por cada um dos sócios portadores de apenas uma ação;
▪ os pagamentos efetuados a título de antecipações de lucros não ocorriam a
todos os sócios minoritários todos os meses, mesmo continuando eles a serem
acionistas, tendo a empresa informado que o não pagamento ocorreu nos meses
nos quais os profissionais não colaboraram na geração de receitas, ou sejam,
quando não trabalharam.
Embora a empresa alegue ter cometido alguns erros - não corrigidos - em
procedimentos e preenchimento de declarações, ou mesmo ter eventualmente
justificado algumas alegações, tais como a confrontação com o resultado final do
exercício social ou os dispositivos da Lei das S/As, os argumentos acima,
minuciosamente detalhados do Relatório de Procedimento Fiscal, levam à
convicção de que, neste caso, o conteúdo prevalece sobre a forma, com a
constatação, parafraseando o citado relatório, que “a empresa empreendeu
simulação, mascarando os trabalhadores como sócios da companhia e atribuindo
às remunerações pagas as falsas roupagens de pro labore e de distribuição
antecipada de lucros, cujo resultado foi a supressão indevida de obrigações
tributárias e previdenciárias em prejuízo do erário”, com beneficiamento dos
profissionais contratados, que “incluíram tais rendimentos como se isentos fossem
em suas declarações de renda, participando, portanto, ativamente da engenharia
jurídica utilizada pela fiscalizada para reduzir fraudulentamente a carga
tributária. Tais fatos implicam dizer que houve conluio entre as partes”.
Portanto, mantém-se as conclusões da fiscalização no sentido da consideração
dos valores pagos a título de distribuição de lucros, inclusive quanto ao dolo.
Decadência do Lançamento Tributário
(...)
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação (que é
exatamente o caso de que se cuida), há a regra geral, que, entretanto, admite
exceções:
- Regra geral: nos termos do art. 150, § 4o do CTN o prazo decadencial é de cinco
anos, a contar da ocorrência do fato gerador.
- Exceções: a parte final do mesmo dispositivo prevê exceções a esta regra, quais
sejam: “salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação”, sendo
que, ocorrendo uma destas hipóteses, deve-se aplicar a regra especial de
contagem do prazo prevista no art. 173, I do mesmo CTN: o prazo decadencial é
de cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Conforme demonstrado no item “6 Responsáveis Tributários” do Relatório de
Procedimento Fiscal e conforme os fatos, elementos e documentos colhidos pela
fiscalização, foi constatado que o contribuinte cometeu fraude e agiu com dolo ao
considerar como distribuição de lucros os pagamentos efetuados para
remuneração do trabalho prestado, de forma consciente, levando ao
impedimento ou ao retardo do conhecimento, por parte da autoridade
fazendária, da ocorrência do fato gerador das contribuições exigidas.
Fl. 1584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.102 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722869/2016-46
12
Como, no presente caso, a primeira competência com valores de contribuições
apurados é 01/2011, a fiscalização teria até 01/01/2017 para efetuar o
lançamento e, tendo o sujeito passivo sido notificado em 01/12/2016, não há que
se falar em decadência.
Impossibilidade de Aplicação da Multa Qualificada. Inexistência de Dolo Específico
Como bem destacado no Relatório de Procedimento Fiscal e abordado em tópico
anterior, a supressão ou redução de tributo obtida através do mascaramento
como sócios do corpo clínico prestador dos serviços contratados, dissimulando os
pagamentos efetuados às pessoas físicas como antecipações de lucros isentos de
contribuições previdenciárias, bem como o fato da falsa roupagem de lucros
atribuída aos honorários tributáveis pagos ter servido aos propósitos dos
profissionais beneficiários, visto que estes incluíram tais rendimentos como se
isentos fossem em suas declarações de renda, participando ativamente da
engenharia jurídica utilizada pela autuada para reduzir fraudulentamente a carga
tributária, configuram o dolo, a fraude e o conluio entre as partes, crimes contra a
ordem tributária, o que dá ensejo ao lançamento de ofício com a aplicação da
penalidade qualificada.
Não resta dúvida de que tal procedimento expõe o evidente intuito de fraude,
porém, o dolo - elemento subjetivo do tipo qualificado tributário ou do tipo penal
- também está presente, uma vez que da consciência e da vontade do agente para
a prática da conduta derivam os atos que têm por finalidade impedir ou retardar o
conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador
e de suas circunstâncias materiais, necessárias à sua mensuração.
Diante de tais circunstâncias, não se concebe que outra tenha sido a intenção do
sujeito passivo que não a de ocultar do fisco a ocorrência dos fatos geradores da
obrigação tributária principal, de modo a evitar seu pagamento, o que evidencia o
intuito de fraude e obriga à qualificação da penalidade.
Caso não houvesse a administração tributária iniciado o procedimento fiscal que
culminou com a lavratura do auto de infração em discussão, indiscutivelmente tal
inércia resultaria em perda irremediável do crédito tributário apurado.
(...)
Da Incompetência para Imputação de Responsabilidade Solidária
(...)
Razão não lhes assiste.
Nos termos do art. 142 do CTN, compete à autoridade administrativa a
constituição do crédito tributário e, no caso dos tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, o art. 6o da Lei no 10.593/02
determina as atribuições do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil – AFRFB:
(...)
Evidentemente, tratando-se de uma ação fiscal desenvolvida em uma empresa,
faz-se necessária a identificação de seus responsáveis e, sendo o AFRFB o servidor
competente para a lavratura do auto de infração, também cabe a ele apontar os
responsáveis tributários no momento da autuação.
Da Solidariedade Passiva
Fl. 1585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.102 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722869/2016-46
13
Em seu Relatório de Procedimento Fiscal, a auditoria trata a questão de forma
clara e objetiva, justificando a fundamentação da sujeição passiva solidária no art.
135, III do CTN:
“6 RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS
O Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966), no artigo 135, inciso III,
estabeleceu que os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
do direito privado respondem pelas obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, qualificando tais administradores como responsáveis pelos créditos
tributários que forem exigidos da pessoa jurídica.
Ou seja, aquelas pessoas que tinham poderes de gestão na pessoa jurídica na
época da ocorrência dos fatos geradores, se constatada a prática de atos que
corresponderam à infração de lei, devem ser erigidas à condição de
responsáveis tributários pelas exações devidas pela pessoa jurídica. Ainda,
anotemos que a lei desrespeitada não precisa ser tributária, bastando que as
consequências do ato ilegal praticado tenham efeitos tributários.
Como demonstramos anteriormente, ao dissimular os profissionais integrantes
do seu corpo de colaboradores pessoas físicas como sócios da companhia e
tratar os honorários profissionais pagos como se lucros fossem, a contribuinte
praticou fraude fiscal. Conduta esta perpetrada conscientemente com vistas a
suprimir a Contribuição Previdenciária Patronal incidente e deixar de reter o
Imposto de Renda na fonte, ou seja, as ações fraudulentas foram dolosas.
Não obstante, a pessoa jurídica é uma ficção da lei, não sendo capaz de
implementar ações por si própria, mas sim por meio da atuação dos seus
diretores, gerentes e representantes, os quais demonstram capacidade de
discernimento
e
consciência,
elementos
subjetivos
necessários
para
caracterizar o ato ilícito, do qual resulta a responsabilidade.
Assim, por força do inciso III do artigo 135 do Código Tributário Nacional, os
sócios-administradores devem ser pessoalmente responsabilizados pelos
créditos tributários constituídos neste procedimento fiscal.”
(...).
Desta forma, considerando que a Recorrente é responsável pela sua contabilidade,
não há razão para a reforma da decisão recorrida.
Entretanto, no caso concreto, cabe ser observada a superveniência da Lei no
14.689/23, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova
redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
Assim sendo, a multa qualificada de 150% deve ser reduzida para 100%.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa qualificada para 100%, nos termos da Lei
no 14.689/2023.
Fl. 1586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.102 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722869/2016-46
14
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 1587
DF CARF MF
Original